Tribunal: TJSP
Processo: 2248397-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248397-14.2019.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante MARCOS
PINHEIRO DE LIMA, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Homologaram a
desistência do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248397-14.2019.8.26.0000 -Voto no 42289
2
VOTO No: 42289
AGRV.No: 2248397-14.2019.8.26.0000
COMARCA: MAUÁ
AGTE. : MARCOS PINHEIRO DE LIMA
AGDO.: ITAÚ UNIBANCO S/A
Ementa: Ação de execução. Bloqueio de valores
depositados em conta poupança. Posterior prolação de
sentença de mérito. Perda de objeto consumada.
Desistência do recurso homologada.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em sede de ação de execução, determinou a penhora de
valores depositados na conta poupança do executado (fls. 241/242
dos autos da ação principal).
O agravante afirma que os valores depositados em
sua
poupança
não superam 40 salários mínimos, sendo
impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso X, do CPC. Requer
o desbloqueio desses valores (fls. 01/10).
É o relatório.
Verifica-se em 04/05/2020 foi proferida sentença,
que julgou extinta a execução de título extrajudicial, com base no
artigo 924, inciso II, do CPC (fl. 37).
Constata-se, portanto, que o presente recurso
perdeu o objeto, uma vez que a sentença é um julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248397-14.2019.8.26.0000 -Voto no 42289
3
exauriente e prejudica a análise da r. decisão agravada.
Assim, restou superada a discussão travada no
presente recurso, sendo que , de resto , o recorrente pede às fls 28 a
desistência do recurso.
Ante o exposto, homologa-se a desistência do
recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator